Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-28.2021.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002074-28.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ILMO KAIPPERS - CPF: 182.952.669-34 (APELANTE), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO POR DECRETO. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, pleiteando a nulidade integral dos lançamentos de IPTU de 2018 a 2021, bem como a restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade dos lançamentos de IPTU baseados em decretos municipais que majoraram a base de cálculo do imposto; e (ii) o cabimento da restituição dos valores pagos no período questionado.

III. Razões de decidir

3. Os Decretos Municipais que majoraram o valor do metro quadrado para fins de IPTU são inconstitucionais, por violação ao princípio da legalidade tributária, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4. A nulidade dos lançamentos tributários baseados em ato normativo inconstitucional opera efeitos ex tunc, sendo incabível seu aproveitamento parcial ou recálculo judicial.

5. Reconhecida a nulidade integral dos lançamentos, é cabível a repetição dos valores pagos pelo contribuinte no período, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. São nulos os lançamentos de IPTU baseados em decretos municipais que majorem ilegalmente a base de cálculo do imposto. 2. A nulidade dos lançamentos tributários baseados em ato normativo inconstitucional opera efeitos ex tunc, sendo devida a restituição integral dos valores pagos no período."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 146 e 165, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 648.245/MG, Tema 211/RG; Súmula 160/STJ; TJMT, ADI 1011977-23.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ILMO KAIPPERS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou
parcialmente procedente
a ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito movida em face do
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE.

O apelante alega, em síntese o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça ocorreu sem fundamentação e em contrariedade à decisão inicial que o havia deferido. Afirma ser idoso, aposentado rural, recebendo apenas um salário mínimo mensal.

No mérito sustenta que os Decretos Municipais no 178/2017, 189/2018, 140/2019 e 209/2020, que majoraram o valor do metro quadrado de terrenos e construções no município de Guarantã do Norte para fins de cálculo do IPTU, são inconstitucionais, conforme já declarado pelo TJMT em sede de ADI.

Argumenta que seu imóvel (Lote 464/A) não está localizado em nenhuma das Quadras 01, 02 ou 03 do bairro Jardim São Lourenço, conforme planta de situação fornecida pelo próprio município, não se justificando a aplicação do valor do metro quadrado mais caro daquele bairro.

Alega que a fiscalização realizada pelo setor de Tributação em maio/2021, que constatou não existir mais construção no imóvel, não teria respaldo para modificar o valor do metro quadrado já definido no primeiro lançamento de 2021, quitado em 14/05/2021.

Sustenta que o lançamento com base em decretos inconstitucionais configura erro de direito, que não pode ser revisto ou refeito, nos termos do art. 146 do CTN. Afirma que a determinação do juízo para que o município realize novo lançamento dos créditos tributários de 2017 a 2021 é
extra petita
e viola o art. 146 do CTN. Afirma, então, ser indevida a cobrança de alíquota diferenciada (1,40%) para imóvel não edificado, pois não houve notificação prévia do proprietário, conforme exigido pela Lei Federal no 10.257/2001.

Por fim, requer a reforma da sentença para: a) Conceder a gratuidade de justiça; b) Anular integralmente os lançamentos de IPTU de 2018 a 2021; c) Determinar a devolução dos valores pagos nesse período, no montante de R$ 8.891,70; d) Condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Município de Guarantã do Norte pugna pelo não provimento do recurso, alegando que o apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira para fazer jus à gratuidade de justiça.

Sustenta, ainda, que a alteração no valor do IPTU não decorreu dos decretos questionados, mas sim do reenquadramento do imóvel quanto ao bairro e testada. Afirma que o imóvel do apelante está localizado em setor mais valorizado (D2), com testada para a Avenida das Laranjeiras, justificando-se a majoração do valor venal.

Invoca, então, que a sentença deve ser mantida, pois reconheceu a correção da localização do imóvel (setor D2), determinando apenas que se aplique a alíquota de imóvel edificado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de recurso de apelação interposto por ILMO KAIPPERS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito movida em face do MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja concedida a gratuidade da justiça, declarada a nulidade integral dos lançamentos de IPTU de 2018 a 2021 e determinada a devolução dos valores pagos nesse período.

·

I - Da gratuidade de justiça

Inicialmente, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando que o indeferimento do benefício na sentença ocorreu sem fundamentação e em contrariedade à decisão inicial que o havia deferido (id. 237991672).

Assiste razão ao apelante neste ponto.

Verifica-se que na decisão que recebeu a inicial (id. 237991672), o juízo a quo deferiu expressamente os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, com fundamento no art. 98 do CPC.

A referida decisão não foi objeto de impugnação pelo Município réu em sua contestação.

Contudo, na sentença ora recorrida, o magistrado, sem qualquer fundamentação específica, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, desconsiderando a gratuidade anteriormente concedida.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 99, §3o, que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Tal presunção é relativa, mas só pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo o juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, §2o, CPC).

No caso em análise, o apelante juntou declaração de hipossuficiência (id. 237991243) e comprovou ser aposentado rural, recebendo apenas um salário mínimo mensal. Além disso, o contrato de honorários advocatícios firmado com sua advogada é pro bono (ID 64084105) e fotos de sua residência (id. 237991242).

Não há nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos para concessão da gratuidade. Ademais, o juízo não determinou a comprovação da hipossuficiência antes de afastar o benefício na sentença, em contrariedade ao disposto no art. 99, §2o do CPC.

Desse modo,
deve ser restabelecida a gratuidade de justiça deferida inicialmente
.

·

II - Da nulidade dos lançamentos de IPTU de 2018 a 2021

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação do apelante de que os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2018 a 2021 são nulos, por terem sido baseados em decretos municipais inconstitucionais que majoraram a base de cálculo do imposto.

De fato, conforme reconhecido na própria sentença recorrida, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1011977-23.2022.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal no 178/2017 do Município de Guarantã do Norte, que dispunha sobre novos valores da planta genérica de valores para fins de IPTU.

O acórdão do TJMT consignou que
"o decreto municipal que atualizou o valor venal dos imóveis do Município, por meio de mapa genérico de valores, utilizando a classificação aleatória da localização dos imóveis, e promoveu o aumento do valor dos impostos acima dos índices inflacionários, reveste-se da pecha da inconstitucionalidade formal, por ofensa ao disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual, que disciplina que somente por lei, em sentido formal, é permitido aumentar tributo."

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 160:
"É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária."

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 648.245/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 211), fixou a tese de que
"A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária."

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que os Decretos Municipais no 178/2017, 189/2018, 140/2019 e 209/2020 do Município de Guarantã do Norte, que majoraram o valor do metro quadrado de terrenos e construções no município para fins de IPTU, padecem do vício de inconstitucionalidade, por violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88).

Consequentemente, os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2018 a 2021, que tiveram por base os valores estabelecidos nos referidos decretos, são nulos, por vício em sua base de cálculo.

Neste ponto, cabe destacar que a nulidade dos lançamentos tributários baseados em ato normativo inconstitucional opera efeitos
ex tunc
, ou seja, desde a origem. Não se trata de mera anulabilidade, mas de nulidade absoluta, insanável e imprescritível.

Assim, diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, não é possível aproveitar parcialmente os lançamentos, determinando apenas a correção da base de cálculo pelos índices inflacionários. Os lançamentos são integralmente nulos e devem ser cancelados.

O Município poderá, se ainda não decaído seu direito, efetuar novos lançamentos para os exercícios em questão, observando a base de cálculo vigente antes dos decretos inconstitucionais, corrigida monetariamente. Contudo, isso deverá ser feito administrativamente, não cabendo ao Judiciário determinar a realização de novos lançamentos ou o recálculo dos valores devidos.

·

III - Da repetição do indébito

Reconhecida a nulidade integral dos lançamentos de IPTU de 2018 a 2021, é cabível a repetição dos valores eventualmente pagos pelo contribuinte nesse período.

O art. 165, I, do Código Tributário Nacional prevê expressamente o direito à restituição do tributo pago indevidamente em razão de
"cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido".

No caso em análise, houve cobrança de tributo com base em ato normativo inconstitucional (decretos que majoraram ilegalmente a base de cálculo), configurando hipótese de pagamento indevido.

Conforme documentos juntados pelo apelante (ID 64084125 e seguintes) foram pagos os seguintes valores a título de IPTU no período questionado:

·

2018: R$ 1.808,22

·

2019: R$ 1.948,72

·

2020: R$ 2.240,02

·

2021: R$ 2.894,74

·

Total: R$ 8.891,70

Assim, deve ser determinada a restituição ao apelante da quantia de
R$ 8.891,70,
devidamente corrigida monetariamente desde cada desembolso e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ.

·

IV - Da localização e classificação do imóvel

Por fim, cabe analisar a questão da localização e classificação do imóvel do apelante, que foi objeto de controvérsia nos autos.

O Município alega que o imóvel estava cadastrado incorretamente, com testada para uma rua secundária, quando na verdade possui frente para a Avenida das Laranjeiras, área mais valorizada. Sustenta que a correção desse erro de cadastro justificaria a majoração do valor venal.

Ocorre que, ainda que se reconheça o erro no cadastro municipal, tal correção não poderia ter sido feita da forma como foi realizada pelo Município, por meio de decretos inconstitucionais e sem observância do devido processo legal tributário.

A modificação da base de cálculo do IPTU em razão de reclassificação ou reenquadramento do imóvel deve observar o disposto no art. 146 do CTN:

"Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução."

Assim, eventual correção na classificação do imóvel só poderia produzir efeitos para fatos geradores futuros, não sendo possível sua aplicação retroativa, como pretendeu o Município ao lançar IPTU complementar.

Ademais, como bem pontuado pelo apelante, há dúvidas quanto à efetiva localização do imóvel em relação às quadras do bairro Jardim São Lourenço, conforme planta de situação juntada aos autos (ID 64084124). Tais inconsistências deverão ser devidamente apuradas e esclarecidas pelo Município antes de qualquer alteração na base de cálculo do IPTU.

Por fim, no que tange à aplicação de alíquota diferenciada para imóvel não edificado (1,40%), assiste razão ao apelante quando alega a ausência de notificação prévia, conforme exigido pela Lei Federal no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

O art. 5o, §2o da referida lei determina que "O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis."

Não havendo nos autos comprovação de que o Município cumpriu tal formalidade legal, é indevida a aplicação da alíquota progressiva no tempo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
Conceder
ao apelante o benefício da gratuidade da justiça, afastando sua condenação ao pagamento de custas e despesas processuais;

b)
Declarar
a nulidade integral dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021 incidentes sobre o imóvel do apelante (Matrícula Municipal 16.667);

c)
Condenar
o Município apelado à restituição dos valores pagos pelo apelante a título de IPTU nos exercícios de 2018 a 2021, no montante total de R$ 8.891,70, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado;

d)
Afastar
a determinação de recálculo e nova cobrança do IPTU dos exercícios questionados;

e)
Reconhecer
a impossibilidade de aplicação retroativa de eventual correção na classificação ou enquadramento do imóvel para fins de IPTU, bem como a indevida aplicação de alíquota progressiva sem a prévia notificação exigida em lei.

Por fim, considerando a integral reforma da sentença e a sucumbência do Município apelado, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do patrono do apelante, que fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem somados aos honorários fixados na origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024